Tribunal: STF
Processo: AI 580458
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. DESCAMINHO. 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E 
   NÃO APLICADO PELA EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. POSTERIOR 
   ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 
   PRECEDENTES.
Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada 
   no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de 
   declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 
   356/STF. 
Alegação de violação do art. 5º, caput, XXXIX e LVII, da 
   Constituição Federal. Necessidade de exame prévio de norma 
   infraconstitucional (Lei 10.522/2002) para a verificação de 
   contrariedade à Carta Magna. Caracterização de ofensa reflexa ou 
   indireta.
Recorrente condenado pela infração do artigo 334, caput, 
   do Código Penal (descaminho). O Tribunal de origem, mesmo 
   reconhecendo a pequena expressão econômica dos tributos não pagos, 
   deixou de aplicar o princípio da bagatela em face da "existência de 
   registro anterior envolvendo o mesmo delito".
Verificação de que a 
   ação penal, correspondente a tal registro, foi arquivada em razão da 
   absolvição do réu. Reconhecimento da atipicidade do fato, em atenção 
   ao princípio da insignificância, e concessão de habeas corpus de 
   ofício para trancar a ação penal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento. Concessão de habeas corpus de ofício.